Tribunal: TJDFT
Processo: 0718460-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS REALIZADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTOS DESCRITOS NO INCISO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 PARA O §3o DO MESMO ARTIGO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO DE PAIS, ESTUDANTES E PROFESSORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. “A simples constatação de que o delito de tráfico está sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, por si só, justifica a imposição da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como ‘público-alvo’ os frequentadores desses locais”. (HC 480.887/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 19/2/2019).

2. Para a configuração do delito previsto no artigo 33, par. 3o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível que o compartilhamento do entorpecente se dê entre pessoas que tenham relacionamento entre si e com a finalidade de consumi-lo em conjunto.
3. Recurso conhecido e desprovido.